Tribunal: TJSP
Processo: 1500956-51.2024.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O réu apelou de sua condenação por tráfico de drogas, alegando, preliminarmente, nulidade do flagrante por violação de domicílio. No mérito, pede a absolvição por insuficiência probatória ou, ao menos, a desclassificação dos fatos para porte de droga para uso pessoal e o afastamento da condenação a

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O réu apelou de sua condenação por tráfico de drogas, alegando, preliminarmente, nulidade do flagrante por violação de domicílio. No mérito, pede a absolvição por insuficiência probatória ou, ao menos, a desclassificação dos fatos para porte de droga para uso pessoal e o afastamento da condenação a custas processuais.
II. Questões em Discussão
2. Consistem em: (I) eventual nulidade do flagrante por violação de domicílio; (II) suficiência das provas para a condenação por tráfico de drogas; e (III) custas processuais.
III. Razões de Decidir
3. A preliminar de nulidade do flagrante foi rejeitada, porque a abordagem ocorreu fora do imóvel, não havendo invasão de domicílio. Tampouco há que se falar em falta de justificativa para a busca pessoal realizada pelos policiais.
4. No mérito, a condenação foi mantida com base nos relatos dos policiais e nas provas materiais, que confirmam a prática de tráfico pelo réu.
5. Não deve ser afastada, desde já, a condenação a custas processuais, porque a possibilidade ou não de seu adimplemento pelo réu é matéria de competência do Juízo das Execuções.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A suficiência das provas materiais e testemunhais justifica a condenação por tráfico de drogas.
Legislação Citada: Lei 11.343/2006, art. 33, caput.